Tribunal: STF
Processo: HC 231551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em 20.8.2023, em benefício de Wanderson José Martin Sandi, Wemerson Nivaldo Sandi e Wellison Ricardo Sandi, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, em 14.8.2023, o “pedido de tutela provisória” no Habeas Corpus n. 842.733/MG.



O caso



    2. Os pacientes foram denunciados, em 11.7.2023, por homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Consta da denúncia:



    “Na data de 02.10.2022, em horário não especificado, mas certamente compreendido entre 17:30 e 18:00, na Rodovia MG 338, Km 27, localidade do Ponto Chic, zona rural de Barbacena/MG, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e mediante recurso que impossibilitou a defesa, ceifaram a vida da vítima José Carlos Vidal, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 52/67, que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. (...)



    Embora não se tenha conseguido desvendar como os autores tomaram conhecimento de que a vítima se encontrava na região do Ponto Chic, local este que ela deveria evitar face aos rumores de vingança prometida pelos réus, fato é, que nas circunstâncias em que se deram os fatos restou caracterizada a qualificadora do recurso que ‘impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista o trio ter procedido à abordagem da mesma, enquanto conduzia seu veículo pela rodovia, dominando-as, em seguida, desferindo-lhe os tiros de morte, sem qualquer chance de defesa ou proteção, portanto.



    Por fim, a quebra de sigilo dos dados telefônicos de fls. 197/180, revelou, através das ERB’s utilizadas pelos respectivos terminais telefônicos dos denunciados, que todos eles se encontravam na região em que o corpo da vítima foi localizado (Ponto Chic), no momento do crime. E ainda, que em questão de segundos após o crime, deixaram o local, sendo possível a identificação de ligações dos referidos terminais com alteração das ERB’s para a região de Campolide, local em que estavam concentrados antes do homicídio.



    Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Wellisson Ricardo Sandi, Wemerson Nivaldo Sandi e Wanderson José Martin Sandi como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal c/c artigo 29, do mesmo diplima legal” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    3. A denúncia foi recebida em 17.7.2023. No mesmo dia, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Barbacena/MG decretou a prisão preventiva dos pacientes, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fundamentada na gravidade da conduta, em fortes indícios de autoria e na grande repercussão social:



    “Analisando atentamente o feito, tenho como necessário acolher o pedido de prisão preventiva, porquanto os acontecimentos exteriorizam a prática de crime contra a vida, em tese, perpetrados pelos denunciados, de forma brutal e por vingança. (...)



    Ademais, o crime em que estão sendo acusados amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Constata-se, de forma contundente a gravidade dos atos perpetrados pelos denunciados, que, por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia. (...)



    Portanto, trata-se de delito grave, que causa enorme repercussão e desassossego na pacata cidade interiorana de Barbacena.



    In casu, afigura-se imprescindível a necessidade de se demonstrar que, tão grave quanto a censurabilidade contida no comportamento do agente, há que ser a resposta a ele dada pelo Estado.



    (...) Ante ao exposto, com supedâneo nos artigos 311 e 312, ambos do CPP, DECRETO as prisões preventivas dos acusados WELLISON RICARDO SANDI, WEMERSON NIVALDO SANDI e WANDERSON JOSÉ MARTIN SANDI, devendo ser expedido, imediatamente, o respectivo mandado prisional, com validade até 16/07/2043” (fls. 86-91, e-doc. 5).



    4. Expedidos os mandados de prisão, os pacientes foram presos preventivamente em 21.7.2023 (fls. 3 e 27, e-doc. 6 e fl. 13, e-doc. 7).  



    5. Contra a decisão pela qual decretadas as prisões preventivas dos pacientes a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.177202-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama em 27.7.2023 (fls. 1-3, e-doc. 2).



    6. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 842.733/MG contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Minas Gerais. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    7. Contra o indeferimento da medida liminar no Superior Tribunal de Justiça a defesa interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 842.733/MG, pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal. 



    8. A defesa apresentou, no Superior Tribunal de Justiça, “pedido de tutela provisória” no habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Ministro Jesuíno Rissato, Relator, indeferiu o pedido em 14.8.2023, julgando haver fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar (fls. 2-3, e-doc. 9).



    9. Essa decisão no “pedido de tutela provisória” em habeas corpus é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera o pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, com a expedição de alvará de soltura aos pacientes (fl. 12, e-doc. 1).



    O impetrante sustenta que, “[t]ranscorrido o prazo legal do instituto da prisão temporária, os pacientes ‘Wemerson’ e ‘Wellison’ foram soltos, uma vez que, naquela oportunidade, por não haver os requisitos concretos da custódia preventiva, não houve a modificação do título prisional antanho decretado contra os indigitados” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “os pacientes colaboraram com as investigações policiais, mediante os seus comparecimentos no distrito policial, não bastasse o comparecimento de cada um dos pacientes no distrito policial, no curso das investigações, eles prestaram depoimentos e responderam todas as indagações da Autoridade Policial” (fl. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que, “[e]m liberdade, os pacientes não se envolveram em outras práticas delituosas, ademais, não há qualquer indicativo concreto de tentativa de destruição de provas, tampouco, de intimidação de testemunhas, muito menos, qualquer registro de tentativa de aproximação de familiares da vítima” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Assevera que, “inexistente a demonstração devidamente fundamentada dos motivos pelos quais, as liberdades dos pacientes, em tese, colocam em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, levando em consideração, ainda, a ausência de contemporaneidade observada na espécie, a revogação da constrição cautelar é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que os pacientes “são primários, sem vínculos com organização criminosa, ostentam antecedentes criminais sem máculas, têm residências fixas na comarca de origem e comprovaram também o efetivo exercício de atividades laborativas idôneas – conforme documentação anexada preteritamente no bojo dos autos em epígrafe” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Enfatiza que “a Autoridade Coatora apegou-se em demasia à gravidade abstrata do crime, notadamente, aos pormenores que integram a estrutura do tipo penal, mormente, os aspectos alusivos à tipicidade penal não se  confundem com os requisitos concretos da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer-se, o deferimento do pleito liminar manejado em sede de Habeas Corpus, estribado nos fatos e fundamentos elencados em linhas pretéritas, objetivando converter o decreto de prisão preventiva em medidas cautelares diversas da clausura estatal provisória, incluindo o monitoramento eletrônico, com a respectiva expedição de alvará de soltura. 



    Por derradeiro, pede-se, a concessão definitiva da ordem impetrada no julgamento colegiado de mérito, por ser essa a decisão mais lídima e de soberana Justiça” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A decisão questionada, de indeferimento da medida liminar em pedido incidental de tutela provisória em habeas corpus, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo para o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada (fl. 3, e-doc. 9).



    12. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    13. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    14. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verificava na espécie vertente. 



    15. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, pela alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática de homicídio qualificado, tendo o juízo de origem decretado a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: 



    “Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito está amplamente provada, o que também se verifica quanto aos indícios da autoria, os quais apontam também para os ora denunciados. 



    Assim, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva dos acusados, nos termos do artigo 312, in fine, do CPP.



    (...) Insta salientar que a primariedade e a ausência de antecedentes, per si, não impedem a decretação da prisão cautelar, impondo-se a análise de outras circunstâncias.



    Ademais, a periculosidade dos denunciados encontra-se revelada pelo modus operandi empregado na execução do delito. (...)



    Assim, constata-se a existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar diante da gravidade do delito, aliado aos fortes indícios de autoria, bem como da grande repercussão social, ensejando assegurar à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal” (fls. 87, 88 e 91, e-doc. 5). 



    16. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.177202-1/000. O Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, em 27.7.2023, proferiu decisão nestes termos: 



    “No caso, em juízo de cognição sumária – próprio, aliás, desta fase processual – não vislumbro a presença de tais requisitos, ou seja, não se verifica de plano configurado o alegado constrangimento a ensejar o deferimento da medida de urgência.



    Observo, ainda em avaliação perfunctória, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (fumus comissi delicti), evidenciados pela denúncia (ordem 02, fs. 04/07), além do periculum libertatis, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, requisitos explicitados na decisão constritiva (ordem 04, fs. 86/91). As circunstâncias delitivas em apuração exsurgem com destacada gravidade concreta e sinalizam a periculosidade atribuída aos pacientes. 



    Com efeito, há indícios de que os agentes, motivados por vingança, agindo com irascibilidade e violência extremadas, teriam desferido pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra o ofendido, sendo narrado que um dos tiros foi efetuado à ‘queima roupa’. Essas circunstâncias contextualizam, em concreto, risco à ordem pública e necessidade de especial atenção quanto à periculosidade dos pacientes.



    Registro que vêm expostos na decisão constritiva os indicativos da conveniência da decretação das custódias cautelares para a garantia da ordem pública. Tal decisão, à primeira vista, não parece ser manifestamente ilegal, tampouco, vazia de fundamentação. Por isso, remanesce essencial colher as informações da autoridade impetrada, antes de analisar o que é alegado favor deles.



    Assim, inviável deferir a liberdade ora buscada, ao menos em sede de provimento liminar e monocrático.  



    As demais alegações trazidas para embasar o pedido liminar hão de ser esmiuçadas quando do julgamento do mérito da impetração, devendo, pois, ser submetidas à apreciação da Turma Julgadora, em colegiado. 



    Isso posto, indefiro a liminar” (fls. 1-3, e-doc. 2).



    17. Ao julgar o “pedido de tutela provisória no habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais” (fl. 1, e-doc. 9), o Ministro Jesuíno Rissato confirmou as decisões antecedentes quanto à manutenção da custódia cautelar dos pacientes:



    “In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, ‘eis que, em razão de desentendimento anterior e em vantagem numérica, aguardaram de tocaia para ceifar a vida da vítima José Carlos’, não havendo falar-se, de igual modo, em ausência de contemporaneidade, haja vista tratar-se de ‘fatos novos e contemporâneos, que evidenciam verdadeiro estado de perigo gerado pela liberdade do réu’, como acima destacado.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)



    Segundo a jurisprudência do STJ, ‘nos termos em que aduzem os arts. 294, 300 e 1.029, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, dirigida ao relator do recurso exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (AgRg no TP n. 3.018/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 20/10/2020)’ (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023), o que, in casu, não ocorreu. 



    Ante o exposto, indefiro o presente pedido” (fl. 2-3, e-doc. 9).



    18. Não se comprova, de plano, para superar a súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, desafine a decretação de segregação cautelar dos pacientes da jurisprudência deste Supremo Tribunal, nem se tem por revelados motivos comprovadamente inidôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Parece, portanto, haver fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, demonstrada a motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    19. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal, considerado que o mérito do “pedido de tutela provisória” pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; 
HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    20. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, sem prejuízo do prosseguimento das ações nas instâncias competentes.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora